Tribunal: TJPA
Processo: 0123721-03.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0123721-03.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

AUTORIDADE: BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0123721-03.2015.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL)

EMBARGANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

EMBARGADO: BUILDING SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
. Deve permanecer inalterado o
acórdão
embargado quando a parte afirma a existência de vício no julgado, mas pretende rediscutir matéria já enfrentada.

2
. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0123721-03.2015.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL)

EMBARGANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

EMBARGADO: BUILDING SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração,
opostos por
B.A. Meio Ambiente LTDA,
em
face do Acórdão (ID nº 4419295), de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior,
que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo integralmente a decisão agravada.

Em suas razões recursais, argumenta o embargante, em apertada síntese, que houve pela 1ª Turma de Direito Privado “
usurpação da competência do Juízo Universal, vez que a Corte decidiu sobre matéria que compete, com base no art. 45, do Código de Processo Civil, e art. 6º, § 6º, da Lei de Recuperação Judicial e Falências, bem como, com base no art. 64, § 1º, do CPC”.

Desse modo, postula a anulação do julgado, a fim de que seja determinada a “
suspensão da execução até ulterior decisão em sentido contrário, vislumbrando-se existir incompetência absoluta desta Turma Julgadora para modificar a decisão posta pelo Juízo Universal”.

Postula, ainda, que seja examinado o seu pleito de produção de prova pericial, para fins de prequestionamento.

Certificada a ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0123721-03.2015.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL)

EMBARGANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

EMBARGADO: BUILDING SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço dos Embargos.

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Da análise dos autos,
não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado
, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 1ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal negasse provimento ao Agravo de Instrumento interposto, tratando-se o presente recurso de simples inconformismo do Embargante.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmentos do mencionado Acórdão, de relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

“
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por B A MEIO AMBIENTE LTDA
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
contra decisão proferida
pela 4ª Vara Cível de Belém/PA,
nos autos de Embargo à Execução
(Processo nº 0062882- 95.2009.8.14.0301),
ajuizada por BUILDING SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, que retomando o curso da execução que encontrava-se suspensa, indeferiu o pedido de realização de prova pericial no local que teria sido realizada as obras, dada a sua inviabilidade.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela suspensão da execução até que haja a efetiva e regular autorização do juízo da 13ª Vara Cível de Belém – Juízo Universal, onde se processa a recuperação judicial da Agravante
(processo n° 0044484-89.2012.8.14.0301), haja vista existir decisão determinando a prorrogação do prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias.
Subsidiariamente, caso não seja esse entendimento, requer o deferimento da produção de prova pericial, pois ela é medida necessária para se assegurar o contraditório e ampla defesa ao Recorrente
. Requereu o efeito suspensivo, o qual foi negado por meio de decisão monocrática de fl. 345. Não foram ofertadas contrarrazões, conforme fl. 361. Vieram a mim, por redistribuição à fl. 365. Inclua-se em pauta de julgamento. É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do Agravo
de Instrumento, em consonância com o Enunciado Administrativo n° 02, do C. STJ e com o Enunciado n° 01 deste E. TJPA.

A Agravante insurge-se contra a decisão interlocutória que deu continuidade ao processo de execução, entendendo não ser possível tal ato do juízo ‘a quo’, haja vista que o Juízo Universal que processa sua recuperação judicial, estendeu a suspensão das execuções por período indefinido
.

De fato, consultando os autos do processo n° 0044484-89.2012.8.14.0301, onde tramita a recuperação judicial, encontra-se a referida decisão que suspendeu as execuções, não se tendo notícias de ulterior decisão revogando
os seguintes termos:

(...) Considerando a proximidade do esgotamento do prazo de suspensão e que o plano de recuperação foi aprovado pelos credores e havendo necessidade de encaminhar os autos ao MP para oferecimento de parecer e homologação do plano de credores, estendo o prazo de suspensão das ações executivas até ulterior deliberação (...).

Ocorre que apesar de ser possível a prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, previsto na lei 11.101/2005, esta deve ser contida e excepcional, apenas para que o retorno das execuções não se opere de forma abrupta. Veja-se que, no presente caso, a decisão do Juízo Universal foi prolatada em 10/04/2013, isto é, há quase 6 (seis) anos e não tem, nos termos daquela decisão, prazo para se findar, configurando-se em uma prorrogação genérica e indeterminada, o que não pode ser considerado viável.

Nesse sentido já entendeu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE SOERGUIMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE NÃO VERIFICADA. PROSSEGUIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. Ação ajuizada em 10/10/2012. Recurso especial interposto em 31/5/2017 e concluso ao Gabinete em 24/11/2017. 2. O propósito recursal é definir se a presente ação, movida contra empresa em recuperação judicial, deve ser suspensa até o trânsito em julgado da decisão final proferida no processo de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4. Ainda que o STJ possua entendimento assente no sentido de que a regra suspensiva do art. 6º, caput e § 4º, da Lei 11.101/05 comporte, em casos excepcionais, certo temperamento, a extrapolação do prazo previsto não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda. 5. As exceções autorizadas pela jurisprudência desta Corte impedem tão somente que a retomada da marcha processual das ações movidas contra a sociedade recuperanda ocorram automaticamente em razão do mero decurso do prazo de 180 dias. 6. Circunstância bastante diversa, entretanto, pode ser verificada na espécie, pois não se cuida de simples esgotamento desse termo, mas sim de processo recuperacional encerrado por sentença. 7. Manter as ações contra a recuperanda suspensas indiscriminadamente depois de aprovado o plano de soerguimento feriria a própria lógica recuperacional, na medida em que, a partir da consolidação assemblear, é impositivo que os créditos devidos sejam satisfeitos, sob risco de o processo ser convolado em falência. 8. Destoa da razoabilidade admitir que a recorrida tenha de suportar o ônus que a suspensão pleiteada pelo devedor lhe acarretaria, haja vista (i) a pequena dimensão de seu crédito quando comparado ao porte econômico do recorrente e (ii) o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação, o que resultaria em afronta ao princípio da efetividade da jurisdição. 9. Recurso especial não provido. (STJ – Resp n° 1.710.750 – DF. Terceira Turma. Min. Rel. Nancy Andrighi, julgamento em 15/05/2018. DJe 18/05/2018) (grifo nosso).

Desta forma,
indefiro o pleito de suspensão da execução.

No que se refere a realização da prova pericial, o juízo ‘a quo’, às fls. 22/22-v, indeferiu o pedido de realização de prova pericial no local em que teria sido realizado a obra objeto do contrato que está sendo executado, uma vez que com o decurso do tempo o local deve ter sofrido várias modificações, tornando-se, pois, inviável
.

De acordo com o artigo 130 do CPC/1973, vigente à época, compete ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Complementando este dispositivo, o artigo 420, parágrafo único, do mesmo diploma, estabelece as hipóteses em que o juiz poderá indeferir a prova pericial, a saber: (I) quando a prova do fato não depender de conhecimento técnico; (II) for desnecessária em vista de outras provas produzidas e; (III) quando sua verificação for impraticável.

Desta forma, pela redação destes dispositivos, conclui-se que o indeferimento de realização de prova pericial por parte do juiz não configura, por si só, cerceamento do direito de defesa, nem tampouco violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, dado que existem hipóteses em que a prova pericial se torna impraticável.

No presente caso, a Agravante requereu a prova pericial como forma de verificar se todos os serviços foram efetivamente executados pela exequente ou se estes foram completados ou refeitos pela executada, assim como para analisar as medições que acompanham as notas fiscais, objeto de execução.

De fato, tal matéria exige certo conhecimento técnico que poderia ser melhor demonstrado com a realização da perícia, entretanto não se pode deixar de lado o fato de que os referidos serviços estavam previstos para serem prestados em 2008, isto é, há 11 (onze) anos.

Tal como entendeu o juízo ‘a quo’, durante esse tempo o local pode ter sofrido várias alterações de modo a mascarar a realidade dos fatos à época, tornando-se, pois, impraticável, nos termos do art. 420, parágrafo único, III do CPC/1973, vigente à época.

O decurso do tempo, portanto, dificultou sua realização de forma fidedigna à realidade dos fatos, podendo, inclusive, atrapalhar a melhor solução a ser conferida ao presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DO TRABALHO. PERÍCIA EM MÁQUINA CENTRÍFUGA. TRANSCURSO CONSIDERÁVEL DE TEMPO TORNANDO A PROVA INFACTÍVEL À FINALIDADE A QUE SE PROPÕE (DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFEITO E CULPA DA VÍTIMA). SENDO O JUIZ O DESTINATÁRIO DA PROVA E REVELANDO-SE A PERÍCIA IMPRATICÁVEL, DADO CONSIDERÁVEL DECURSO DE TEMPO, NÃO SE PODENDO RECONSTRUIR O STATUS QUO ANTE. CORRETO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO. (TJ-RS. Agravo de Instrumento Nº 70009156399, Décima Câmara Cível, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira, Julgado em 30/06/2004) (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão guerreada em seus termos, conforme fundamentação supra”.

Desse modo, esta e. Corte
examinou as alegações apresentadas pelo embargante anteriormente, concluindo pelo acerto da decisão agravada, inexistindo,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pela parte.

De mais a mais, quanto ao pedido de prequestionamento, calha salientar que, ao lado do pedido relacionado à perícia pleiteada ter sido examinado, “
c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(CPC, art. 1025).

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
dos
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/05/2023